Tribunal: TJBA
Processo: 8034992-93.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034992-93.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: W P S PINTO

Advogado(s)
:
JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES, RODRIGO DOS SANTOS SOUZA

AGRAVADO: HELOISIA BASTOS DA SILVEIRA e outros

Advogado(s)
:
FELIPE ALMEIDA PEREIRA, MOISES SILVA ALMEIDA JUNIOR, CLEBSON DE DEUS SOUSA, ALDONEY QUEIROZ DE ARAUJO

V J

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA. REDISCUSSÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

I - Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material.

II - A decisão embargada examinou adequadamente todos os pontos relevantes da controvérsia, inexistindo os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

III - Inviável o manejo de aclaratórios para simples inconformismo da parte e, ainda, a pretexto de prequestionamento, quando não existe obscuridade, omissão, contradição ou erro material no
decisum
embargado.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8034992-93.2024.8.05.0000
, em que figuram como
Embargante
W P S PINTO

e
Embargados
HELOISIA BASTOS DA SILVEIRA e ESPÓLIO DE MOACIR RODRIGUES DA SILVEIRA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA